Tribunal: TJDFT
Processo: 0709110-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709110-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO CARDOSO DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO 1. Defiro o pedido de suspensão do recurso pelo prazo de 90 (noventa) dias, conforme pleiteado pelo Ministério Público (ID no 71484490). 2. Aguarde-se na Secretaria ou até que seja esclarecido se foi celebrado Acordo de Não Persecução Cível (ANPC). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO